Tribunal: TJDFT
Processo: 0737084-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. LICITUDE DA DIVISÃO DOS ENCARGOS CONDOMINIAIS DE ACORDO COM A FRAÇÃO DA ÁREA DO BEM IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar, em relação às despesas condominiais pagas pela locatária, a base de cálculo e o prazo prescricional que regulará os efeitos da pretensão exercida pela demandante.
2. É lícita a divisão dos encargos condominiais de modo proporcional à fração ideal das áreas das unidades imobiliárias, nos termos dos artigos 1334, inc. I, e 1336, inc. I, ambos do Código Civil. Por essa razão a Convenção de Condomínio e o instrumento negocial de locação celebrado entre as partes estão em harmonia com as regras previstas no Código Civil.
3. No caso de responsabilidade contratual aplica-se o prazo geral de prescrição previsto no art. 205 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.